Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-09.2015.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOÃO ORIDES DE LIMA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 125753/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.” (N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).
Sentença Reformada. Recurso provido.

APELANTE(S):
JOÃO ORIDES DE LIMA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Orides de Lima representado pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 151-09.2015.811.0082 (Cód. 22027) julgou improcedente os presentes embargos devido à falta de garantia do juízo, com fulcro no artigo 267, IV do CPC/1973 c/c art. 16, §1o da Lei 6.830/80 (fls. 23).
Condenou ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram arbitrados no montante de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 20, §4o do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 22).
Em suas curtas razões recursais, o apelante sustenta a desnecessidade de garantia do juízo, posto que, malgrado o art. 16, §1o da Lei 6.830/80 estabelecer que não serão admissíveis os Embargos antes de ser garantida a execução, tal regra não se aplica àqueles que gozarem dos benefícios da assistência judiciária nos moldes do que preleciona o art. 3o,VII da Lei no 1060/50 (fl.24-verso).
Argumenta que o caso concreto traz à baila “um executado humilde hipossuficiente, e que não dispõe de bens a serem penhorados”, logo, “é lícito admitir os embargos do devedor como obediência ao art. 5o LV, da CF” o qual trata do – princípio do contraditório e ampla defesa (fl.24-verso).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando-se a dispensa do oferecimento de garantia ao juízo para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal com o consequente retorno do normal andamento da marcha processual (fls. 26 a 27).
Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 28 a 30).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, a Fazenda Pública Estadual ora apelada, promoveu Ação de Execução Fiscal no 63/02 (Código no 536), em desfavor do apelante João Orides de Lima, visando o recebimento de crédito tributário discriminado na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 000067/02 no valor de R$ 589,41 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) (fl.03).
O executado ora recorrente, apesar de aparentemente, ter sido inicialmente localizado, mediante citação pessoal por mandado através de oficial de justiça (fl. 12), jamais compareceu em quaisquer dos atos processuais.
Vale dizer, o devedor não: a) nomeou bens a penhora; b) quitou a dívida; c) desingou causídico para apresentar defesa técnica; d) se manifestou de forma contrária às diversas tentativas de penhora da exequente; e) insurgiu-se quanto à eternização da demanda. Dito de outro modo, o processo correu a revelia do executado.
Subsequentemente, após mais de 08 anos de trâmite processual, sobreveio sentença na qual o juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente da demanda, oportunidade em que registrou que “considerando que o executado não foi encontrado conforme certidão do oficial de justiça e ainda que o mesmo não possui advogado constituído nos autos, remeta-se com vista ao Defensor Público para no prazo legal, apresentar as contrarrazões” (fl. 187).
Todavia, o referido decisum fora reformado por Este Egrégio Tribunal, apesar de ter ocorrido a apresentação de contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial (fls. 189 a 192).
Com o retorno do caderno processual ao juízo de origem, o Órgão Estadual assistindo o executado hipossuficiente, opôs Embargos à Execução sem sucesso, eis que estes não foram acolhidos em razão da falta de garantia do Juízo (fls. 22 e 23).
Contra essa decisão insurge-se com razão o apelante.
Isso porque, é patente a inaplicabilidade do art. 16, §1o da Lei 6.830/80 –, que exige a garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos Embargos à Execução quando houver hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial do réu revel.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.110548/PB em 25.02.2010, da Relatoria da Ilustríssima Ministra Laurita Vaz, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução, posto que seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO QUE NÃO COMPARECE EM JUÍZO. REVELIA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é legítima a nomeação de curador especial no processo de execução inclusive no de execução fiscal, em que a parte executada, citada por edital, não comparece em juízo, nos termos da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos." 2. "A regra inserta no art. 9o, II, do CPC, deve ser interpretada em seu sentido finalístico, qual seja, zelar pelos interesses do réu citado por edital. Sem dúvida, o réu, seja no processo de conhecimento ou no de execução, tem constitucionalmente asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. (AgRg nos EREsp 41.855/SP, 1a Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.9.1998). 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 685.251/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/06/2007,DJ02/08/2007,p.342).

Não é outro entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais. (...) (N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)”

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO. 1- É dispensado ao curador especial oferecer garantia ao juízo para opor os embargos à execução. 2- A regra é que, a citação seja feita pessoalmente ao executado, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou ainda, pelos Correios. A exceção, é a citação via edital, também conhecida como presumida, por ser de fato ficta, é uma via extrema, só permitida nos casos expressamente previstos nos artigos 231 e 232 do CPC/73, após esgotadas todas as tentativas de localização do devedor. (N.U 0000586-05.2011.8.11.0023, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

À vista disso, com intento de garantir os diretos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, tenho que a exigência de garantia do juízo no presente caso, se mostra prescindível, uma vez que o executado ora apelante é assistido pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial de réu revel.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença combatida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR